Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO REVOGADA.
1. O objeto do Agravo de Instrumento está adstrito à decisão recorrida, a qual foi proferida no contexto das provas apresentadas com a inicial da ação, razão pela qual o relatório médico novo, juntado no momento da interposição do Agravo Interno, não pode ser apreciado nesta instância recursal, sobretudo pelo fato de descrever outra vez o procedimento a ser adotado, com o material correspondente, e ser subscrito por profissional de saúde assistente diverso.
2. Inexiste notícia de que o aludido requerimento foi submetido ao plano de saúde Agravante, da qual é beneficiária a Agravada, o qual pode ensejar, inclusive, a mudança dos pedidos formulados na ação originária.
3. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
4. Uma vez que a Recorrida não demonstrou a urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado no feito, não há como presumir o perigo de dano.
5. Considerando que não foi demonstrado o periculum in mora, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.